Tribunal: TJSP
Processo: 1506051-05.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Vias de fato – Sentença condenatória pelo art. 21 da Lei de Contravenções Penais, em regime inicial semiaberto. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas, ou fixação de regime inicial aberto. Mérito - Autoria e materialidade comprovadas –

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Vias de fato – Sentença condenatória pelo art. 21 da Lei de Contravenções Penais, em regime inicial semiaberto. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas, ou fixação de regime inicial aberto. Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – vítima e réu que eram conviventes. Depoimento seguro da vítima narrando detalhadamente a agressão sofrida: no dia dos fatos, o réu seguiu a vítima no ponto de ônibus e lhe desferiu um chute na perna, sendo chamada a testemunha que acolheu a vítima, estando esta amedrontada. Prova testemunhal segura. Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base justificadamente exasperada. Na segunda fase, aumento decorrente da reincidência e pelo art. 61-II, 'f', do CP. Na terceira fase, sem alteração.
Substituição da pena por restritivas de direitos – não cabimento, por falta de amparo legal. Súmula 588 do C. STJ.
Sursis – não cabimento – não preenchimento dos requisitos legais.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado.
Recurso Defensivo improvido.
Oportunamente, expedição de mandado de prisão, em regime inicial semiaberto.